Tribunal: TJDFT
Processo: 0716981-42.2024.8.07.0005
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE E DÉBITOS. REVELIA. AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. RESPONSABILIDADE DO ADQUIRENTE. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de obrigação de fazer, condenou o réu adquirente de veículo a promover a transferência da titularidade, assumir os débitos incidentes após a tradição e quitar débitos anteriores conforme ajuste verbal entre as partes.
II. Questão em discussão:
2. Discute-se: (i) a nulidade da sentença pela ausência de audiência de conciliação; (ii) os efeitos da revelia; e (iii) a responsabilidade do adquirente pela transferência do veículo e pelos débitos posteriores à tradição, bem como pelos débitos anteriores assumidos no negócio.
III. Razões de decidir:
3. Não há nulidade pela ausência de audiência de conciliação, pois a dispensa foi fundamentada, não houve demonstração de prejuízo e a insurgência foi deduzida apenas em sede recursal, após a revelia, operando-se a preclusão.
4. A revelia produz presunção relativa de veracidade dos fatos alegados na inicial, não afastada por prova em contrário.
5. Comprovadas a tradição do veículo e a outorga de poderes ao adquirente, incumbe a este promover a transferência perante o órgão de trânsito, nos termos do CTB.
6. Os débitos administrativos e encargos incidentes após a tradição devem ser imputados ao comprador, que permaneceu na posse do bem e descumpriu a obrigação legal de regularização.
7. Também subsiste a condenação ao pagamento dos débitos anteriores à tradição, diante do ajuste verbal de abatimento do respectivo valor no preço da venda.
IV. Dispositivo e tese:
8. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e desprovido.
Tese: “Comprovada a tradição do veículo, compete ao adquirente promover a transferência da titularidade e responder pelos débitos posteriores à alienação; a ausência de audiência de conciliação não acarreta nulidade sem demonstração de prejuízo, sobretudo quando a matéria está preclusa.”.
___
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, LIV e LV; CPC, arts. 4o, 98, § 5o, 99, § 7o, 139, V e VI, 278, 334, caput e § 4o, 344, 345, 346, parágrafo único, 347, 349, 353, 355, II, 371, 487, I, 507 e 85, § 11; Código Civil, arts. 1.226, 1.267 e 395; CTB (Lei no 9.503/1997), arts. 123, § 1o, 124 e 134.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.167.264/PI, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, DJe 17/10/2024; REsp 1.667.974; AgInt no REsp 1.728.465/RS; TJDFT, Acórdão 2020870, 0705008-69.2024.8.07.0012, 8a Turma Cível, Rel. José Firmo Reis Soub, DJe 25/07/2025; Acórdão 1983499, 0707830-74.2023.8.07.0009, 7a Turma Cível, Rel. Sandra Reves, DJe 10/04/2025; Acórdão 1315023, 0702063-72.2020.8.07.0005, 2a Turma Cível, Rel. João Egmont, DJe 18/02/2021.